Tribunal: CARF
Processo: 11080.729803/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729803/2017-70
ACÓRDÃO
3402-012.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729803/2017-70
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-006.041,
proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário exigido.

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
1. INPA - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA S/A, pessoa jurídica acima
identificada, transmitiu Declarações de Compensação (DCOMP) controladas no
processo no 10640-900495/2014-09.
2. Estas compensações não foram homologadas, em consequência foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fl. 02 para a exigência da multa prevista no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores, no
valor de R$ 218.276,27, em face da não homologação das compensações.
3. O contribuinte foi intimado desta Notificação de Lançamento em 10/11/2017
(fl. 06) e apresentou impugnação de fls. 11/15 em 11/12/2017 (fl. 08) na qual
alega em síntese:
O fundamento legal para a aplicação da multa não pode retroagir para penalizar
um fato ocorrido antes de sua existência;
A notificação de lançamento não descreve em que momento teria ocorrido, nem
o protocolo da DComp, nem a data em que fora proferido o despacho decisório
que não homologou os débitos nela tratados.
Considerando que o fundamento legal referido na autuação é o §17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, e que o mesmo somente veio a aplicar multa de 50% do valor
do débito objeto de compensação após o advento da Lei no 13.097/2015, seria
fundamental informar em que momento teria ocorrido a suposta conduta
infracional, para contextualizá-la no quadro normativo então vigente ao tempo
em que alegadamente praticada. Isto porque, antes da entrada em vigor da Lei no
13.097/2015, cujo art. 8o dá a redação do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 que
em tese autorizaria – e somente a partir desta redação – a imputação de multa
incidente sobre o débito objeto de compensação não homologada, inexistia
penalidade para esta conduta.
O Despacho Decisório a que se refere a notificação de lançamento foi proferido
em 3 de abril de 2014, muito antes da entrada em vigor da Lei 13.097/2015.
Mesmo que a notificação de lançamento impugnada não demonstre este que
deve ser entendido como o aspecto temporal do fato que supostamente teria
gerado a multa imputada, a Impugnante vale-se do que dispõe o recente Decreto
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729803/2017-70
3
no 9.904/2017, para requerer, caso entendam necessário, seja anexada a cópia
integral do processo de crédito mencionado.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 03/02/2021 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 28), apresentando o Recurso Voluntário em 03/03/2021
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 31), pelo qual pediu pelo provimento do
recurso para reforma do acórdão recorrido e o reconhecimento da impossibilidade de se aplicar
retroativamente legislação que impõe penalidade.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.511, para que o presente processo retorne à Unidade Preparadora, para
que seja apensado ao PAF no 10640-900495/2014-09, com posterior remessa a este CARF para
análise e julgamento conjunto.
O PAF no 10640-900495/2014-09 foi apensado a este através do Termo de e-fls. 51,
com retorno para julgamento através do Despacho de Encaminhamento de e-fls. 51.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de fl.
02 para a exigência da multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com
alterações posteriores, no valor de R$ 218.276,27, em face da não homologação das
compensações controladas no processo no 10640-900495/2014-09.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no 796.939 perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, o que ocorreu em sede de
repercussão geral através do Tema 736, sendo fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.236 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729803/2017-70
4
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
Edson Fachin firmou convicção pela inconstitucionalidade da multa em análise, considerando que
a mera não homologação de compensação tributária não consiste em ato ilícito com aptidão para
ensejar sanção tributária. Concluiu que “o pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional”.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 58
DF CARF MF
Original